Tribunal: STF
Processo: RE 1336728
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: ADMINISTRATIVO. DETRAN. IMPEDIMENTO NA EMISSÃO DE BOLETOS. ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROVIMENTO.
    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação movida por particular em face do DETRAN/CE, por meio da qual pretende a condenação do réu na obrigação de fazer/emitir, anualmente, os boletos para pagamento dos tributos relativos ao licenciamento dos veículos descritos na petição inicial de forma desvinculada de qualquer restrição judicial, de modo a permitir a livre circulação dos automóveis.
    2. Na presente ação, o demandante alega, em síntese, que: a) no ano de 2017, o DETRAN não emitiu os boletos referentes ao licenciamento de veículos de sua propriedade, em razão de existir ordem judicial de bloqueio junto ao RENAJUD, emanada do processo de nº 0802350-37.2016.4.05.8100 da 6ª Vara Federal de Fortaleza; b) a referida ordem judicial é apenas de intransferibilidade do veículo, não havendo qualquer motivo para que o sistema do DETRAN impeça o licenciamento anual do veículo; c) encontra-se impossibilitado do uso de seu bem, por uma mera burocracia e falha do sistema da referida autarquia.
    3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que declinou da competência do feito em favor da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará por dependência ao processo nº. 0802350-37.2016.4.05.8100.
    4. Feitas tais considerações, observa-se que, de acordo com a tela do sistema RENAJUD anexada aos autos, foi efetivada a restrição de circulação de dois veículos do autor, e não apenas a de intransferibilidade, como alegado.
    5. Com efeito, de acordo com o manual do RENAJUD, a restrição de circulação impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. Sendo assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta do DETRAN/CE em negar a emissão dos boletos para pagamentos dos tributos referentes ao licenciamento anual dos veículos do autor. Além disso, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, " qualquer questionamento eventualmente existente acerca do mérito da restrição anotada deve ser feito no processo em que esta restou ordenada. ".
    6. Apelação improvida. Majoração dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente